Tribunal: TCU
Processo: 022.187/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, V, ' a ', 243, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no dos itens 9.3.1., 9.3.2. e 9.3.3. do Acórdão 3656/2013-TCU-Plenário , em considerar atendidas integralmente as deliberações do item 9.2 do Acórdão 1608/2010-TCU-Plenário , em encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e em adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.187/2010-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 009.005/2015-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva (XXX.703.988-XX). 1.3. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 015.205/2009-8 , com fundamento no artigo 36 da Resolução TCU 259/2014.